Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO. MORA NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n° 911/69, deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, por meio de notificação do devedor, protesto do título ou outra modalidade de comunicação.
2. Demonstrado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso do informado no contrato, a mora do devedor não ficou configurada. Logo, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
3. Apelação não provida. Unânime.